Tribunal: CARF
Processo: 12448.729325/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729325/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CONSTRUCON CONSTRUÇÃO URBANISMO E CONSERVAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO CAIXA E ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de apresentação do livro caixa, bem como de livros da escrituração
contábil e fiscal, pelas pessoas jurídicas optantes pela sistemática de tributação
com base no lucro presumido dá ensejo ao arbitramento do lucro.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir
referentes às exigências à título de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, quanto ao mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729325/2011-69
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729325/2011-69

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
manteve crédito tributário decorrente de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos-
calendário de 2007 e 2008, em razão da falta de informações em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e da consequente falta do recolhimento desses tributos.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF – e-fls. 607/608) que em relação ao
ano de 2007 houve a falta de recolhimento dos tributos sobre receitas escrituradas, porém não
declarados em DCTF ou PER/COMP. E sobre o ano 2008, informa a autoridade fiscal que após
intimação e duas reintimações, e sem “qualquer manifestação formal por parte da Fiscalizada”, a
exceção de pedido de prorrogação, houve arbitramento do lucro pela não apresentação do Livro
Caixa, necessário em razão da adoção do regime do Lucro Presumido.
Impugnados os lançamentos, foram apresentadas questões relacionadas tão
somente ao arbitramento do lucro, à multa aplicada e a acréscimos moratórios, com base nas
seguintes alegações, em síntese, que ora transcrevo do relatório do acórdão recorrido:
3.1. - do indevido arbitramento de resultados, medida extrema, só justificável quando
não for possível a apuração do lucro real; a fiscalização não fez menção ao arbitramento
na autuação, devendo seguir as orientações dos arts. 530, III, 531 e 536 do RIR/99;
3.2. - da ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC;
3.3. - da exacerbação da penalidade por violação ao princípio do não confisco, conforme
entendimento consolidado do STF, exarado nas ADIs 1.075-1/DF e 551/RJ, ementas
reproduzidas nos autos, fls. 660 e 662 e Súmula n° 14 do 1° Conselho de Contribuintes,
reproduzida no Acórdão formalizado no processo 10920.001444/2005-57, ementa às fls.
663.
Em sessão de 25/02/2014, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJO I), por meio do Acórdão no 12-63.576, julgou a
impugnação improcedente com base na seguinte decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007,2008
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
EFEITOS. Matéria não impugnada consolida, administrativamente, a exigência
tributária respectiva.
LUCRO ARBITRADO. FUNDAMENTO MATERIAL. A não apresentação de
livros/documentos de escrituração, de acordo com o regime tributário de opção do
contribuinte, fundamenta o arbitramento de resultados.
TAXA SELIC. Pacifica, em sedes administrativa e judicial, a incidência da taxa SELIC,
como encargo moratório tributário.
PENALIDADE. MULTA DE 75%. DEFINIÇÃO. Penalidade, sanção por ato ilícito,
não se confunde com conceito de tributo.
PENALIDADE. DECISÃO JUDICIAL ERGA OMNES. EFEITOS. Decisões judiciais
erga omnes se restringem aos dispositivos legais dela objetos, não se estendendo a
sanções pecuniárias sobre as quais o Poder Judiciário não se manifestou.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729325/2011-69

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008
REFLEXIVIDADE. Em lançamentos tomados por reflexo, à falência de elemento
relevante, aplica-se a mesma decisão daquele que lhes deu origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência da decisão em 28/05/2014 (e-fls. 754/756), a Recorrente interpôs seu
recurso em 27/06/2014 (e-fls. 760), peça de defesa na qual reproduz os mesmos argumentos
antes expostos em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Inicialmente, insta registrar que se consolidou administrativamente a exigência
referente ao ano-calendário de 2007, uma vez que não fora impugnada a matéria relacionada à
omissão de receitas daquele ano. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor da decisão
recorrida:
Em preliminar, quanto à omissão de receitas sob lucro presumido, no ano-
calendário de 2007, não houve qualquer impugnação. Razão porque a matéria se
consolida administrativamente, consoante dispõe o artigo 17 do Decreto n°
70.235/72 (redação da Lei n° 9.532/95).
Cinge-se, portanto, a discussão tão somente ao arbitramento do lucro referente ao
ano-calendário de 2008, e a questionamentos sobre a multa e acréscimos moratórios, únicas
questões levantadas pela Recorrente.
No que tange ao arbitramento do lucro, a recorrente qualificou-o como indevido
em razão de não haver qualquer menção a essa sistemática de apuração no auto de infração, bem
como aos dispositivos normativos que lhe são correspondentes, o que sugere arguição de
nulidade pela violação ao art. 10 do decreto 70.235/72. Confiram-se os seguintes e únicos
excertos da peça recursal sobre a matéria:
6. O art. 148 do Código Tributário Nacional, ao trazer normas gerais sobre a utilização
do arbitramento como modalidade de lançamento tributário, assegurou expressamente a
possibilidade de contestação pelo contribuinte dos valores arbitrados pelo Fisco, haja
vista o respeito ao contraditório exercido no âmbito administrativo ou judicial.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729325/2011-69

7. O art. 530, do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999) labuta a favor da
Fazenda Pública, ao permitir a ela efetuar a lavratura de auto de infração mediante
arbitramento do lucro (lucro arbitrado), nas situações em que o contribuinte não
disponibilizar os dados suficientes para aproximar-se do lucro real.
8. Trata-se de medida extrema a ser utilizada em prol da fiscalização somente quando
não for possível a apuração do lucro real. Inclusive, como qualquer outro ato da
administração pública, este deve estar adstrito ao princípio da legalidade e motivação
9. A autoridade tributária não fez qualquer menção no auto de infração sobre o
arbitramento do lucro, nem ao menos de forma simplificada, e como teria efetuado
este, portanto violou o disposto no art. 10 do Decreto 70.235/72.
10. Ainda que tivesse efetuada qualquer menção ao arbitramento, devem ser
observadas as orientações dos arts. 530, III, 531 e 536 do RIR/99, quando
conhecida a receita bruta, ou de acordo com o art. 535 do regulamento
mencionado quando a receita bruta não for conhecida, no entanto esses
dispositivos sequer foram mencionados.
11. Isto posto, em consonância com os princípios da verdade material, da legalidade, do
contraditório e da ampla defesa o arbitramento deve ser afastado.
Os autos, no entanto, revelam realidade absolutamente distinta da que procura
retratar a Recorrente. Houve intimações e reintimações com alertas acerca do arbitramento do
lucro do ano-calendário de 2008, inclusive com a concessão de prazo para refazimento da
escrita. Nesse sentido, o Termo de Verificação Fiscal (TVF), termo integrante do auto de
infração, é esclarecedor e didático o suficiente sobre a matéria, sendo a condução do
procedimento fiscal, irretocável.
Notem-se os cuidados da autoridade fiscal ao abordar os motivos do arbitramento
nas seguintes passagens descritas não somente na peça principal do auto de infração, como
também em seu TVF:
1. Auto de Infração:
002 - RECEITAS OPERACIONAIS {ATIVIDADE NAO IMOBILIÁRIA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
MOTIVO DO ARBITRAMENTO: Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que
o contribuinte intimado reiteradamente a apresentar os livros e documentos da
eua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em
anexo, deixou de apresentá-los, conforme explicitado no Termo n° 10 - Verificação
Fiscal, de 01/07/2011, que constitui, junto com seus anexos, parte integrante do presente
auto de infração.
As receitas da prestação de serviços não foram declaradas em DCTF ou Per-Dcomp
(Lucro Arbitrado), do que decorreu a apuração do imposto abaixo
discriminado, conforme também explicitado no Termo n° 10 - Verificação Fiscal, de
01/07/2011.

2. Termo de Verificação Fiscal
2.4. Arbitramento do Lucro
Considerando que a fiscalizada adotou o regime do Lucro Presumido para os anos de
2007 e 2008, deveria dispor, quanto à escrituração contábil, do Livro Caixa, acaso não
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729325/2011-69

escriturasse o Livro Diário e Razão, nos termos da legislação comercial, conforme a
inteligência do art. 527,1 e § único, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99). No caso em apreço, o sujeito passivo foi
intimado a apresentar a sua escrituração contábil (Diário e Razão) ou o Livro Caixa
(item 2 do Termo de Início) relativa aos dois anos auditados.
Tendo sido verificado que houve a apresentação apenas dos livros contábeis referentes a
2007 (Diário e Razão), a Fiscalizada foi reintimada, por duas vezes (Termo n° 02 -
Constatação e Reintimação Fiscal, de 30/06/2010 e Termo n° 03 - Intimação Fiscal, de
27/08/2010), além dispor de extenso período de prorrogação de prazo, para exibir os
livros referentes a 2008 ou fornecer cópia de publicação em jornal de grande circulação
que apontasse eventual ocorrência de extravio, conforme previsão legal (art. 264, § 1o,
do RIR/99). Nesse tocante, não houve qualquer manifestação formal por parte da
Fiscalizada, tendo sido apenas havido pedido de prorrogação para atendimento do
solicitado, tendo em vista a perda de dados do sistema informatizado da contabilidade,
conforme declaração prestada pelo representante legal, na resposta ao Termo n°
02/2010, datada de 16/07/2010. Ocorre que, quando das intimações, o Diário de 2008 já
devia estar devidamente encadernado e autenticado pelo órgão de registro do comércio
(Jucerja), Ainda assim, a Fiscalização concedeu oportunidade para recomposição ou
elaboração dos livros contábeis ou Caixa, dispondo a Fiscalizada de longo prazo para
fazê-lo, pois que esta possibilidade permaneceu aberta no decorrer de todo o
procedimento fiscal, conforme se depreende do item 2.1 do Termo n° 02 - Constatação
e Reintimação Fiscal, de 30/06/2010. Contudo, não houve mais qualquer outra
manifestação por parte da Fiscalizada. Até a presente data, os livros em comento
deixaram de ser apresentados, do que advém a necessidade de proceder ao arbitramento
do lucro relativamente ao ano-calendário de 2008, em razão do previsto no art. 530, III,
do RIR/99, conforme previamente alertado à Fiscalizada nos termos fiscais precedentes.
O arbitramento far-se-á com base na receita bruta conhecida, informada pela Fiscalizada
nas planilhas descritas no subitem 1.7 acima, com as alterações promovidas pela
Fiscalização. Em relação ao ano de 2007, cumpre manter o lucro presumido, de acordo
com a opção do contribuinte, tendo em vista terem sido exibidos os livros.
À vista desses fatos, revela-se equivocada a afirmação da Recorrente, não lhe
assistindo razão quanto à nulidade alegada.
Isto posto, rejeita-se a nulidade arguida.
Em relação aos acréscimos legais, argui ilegalidade e inconstitucionalidade da
taxa SELIC, e, quanto à multa, violação ao princípio do não-confisco. Contudo não há que se
acolher tais alegações.
Convém esclarecer que argumentações com base exclusiva em fundamentos
axiológicos, ou em decisões dos tribunais superiores que não retirem do mundo jurídico as
normas legais que motivaram a autuação fiscal, não se sustentam neste Conselho para fins de
manifestação sobre inconstitucionalidade de normas, uma vez que as autoridades administrativas
não possuem competência para declarar inconstitucional lei ou ato legal regularmente editado.
Esse posicionamento já se encontra pacificado desde a edição da Súmula CARF
no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729325/2011-69

Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por fim, no que pertine à legalidade da aplicação da taxa SELIC, o enunciado da
Súmula CARF no 108 confirma a sua incidência, inclusive, sobre o valor correspondente à multa
de ofício. Confira-se:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 808
DF CARF MF
Original